Tribunal: TJES
Processo: 5024851-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024851-40.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO ALVES PINTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE “DUPLA RECUSA”, DE EXAME CLÍNICO ALTERNATIVO OU DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO DE JEJUM DE 15 MINUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A INVALIDAR O AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÕES VIA SNE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DE DEMONSTRAR A NÃO ADESÃO AO SISTEMA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO DETRAN/ES QUE COMPROVA A ADESÃO AO SNE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5024851-40.2025.8.08.0035

Recorrente: RENATO ALVES PINTO

Recorrida: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Renato, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 17583283).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE “DUPLA RECUSA”, DE EXAME CLÍNICO ALTERNATIVO OU DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO DE JEJUM DE 15 MINUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A INVALIDAR O AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÕES VIA SNE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DE DEMONSTRAR A NÃO ADESÃO AO SISTEMA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO DETRAN/ES QUE COMPROVA A ADESÃO AO SNE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATO ALVES PINTO em face da sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, relacionados ao AIT nº BA00473345 e ao Processo Administrativo nº 2025-056J1.

2.Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo sob os seguintes fundamentos: ausência de oferta de procedimento alternativo ao teste do etilômetro; inexistência de observância do tempo técnico de jejum de 15 minutos; falhas formais no auto de infração; e ausência de comprovação da regular cientificação das notificações via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a recusa à submissão ao teste do etilômetro exige a oferta de exames alternativos, dupla recusa ou observância de prazo técnico de jejum para configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB; (ii) se o auto de infração apresenta vícios formais aptos a ensejar sua nulidade; e, (iii) se houve irregularidade na notificação administrativa realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Inicialmente, cumpre destacar que a recusa à submissão ao teste do etilômetro constitui infração autônoma, de mera conduta e natureza formal, nos termos do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a comprovação de embriaguez ou a realização de procedimentos adicionais para a configuração da infração.

5.Conforme bem consignado na sentença, o art. 165-A do CTB prevê como infração a recusa do condutor em se submeter a “teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa”. Assim, a utilização do conectivo “ou” evidencia tratar-se de procedimentos alternativos e equivalentes, inexistindo obrigatoriedade de oferta cumulativa de exames ou de configuração de “dupla recusa”.

6.Nesse contexto, a mera recusa ao teste do etilômetro é suficiente para caracterização da infração administrativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, corretamente aplicado pelo juízo de origem.

7.Igualmente não prospera a alegação de nulidade decorrente da ausência de observância de prazo de jejum de 15 minutos ou de oportunidade para lavagem bucal. Isso porque inexiste previsão legal impondo tais exigências para configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB, sobretudo quando a autuação decorre justamente da recusa à realização do teste.

8.Quanto às alegadas falhas formais do auto de infração, também não se verifica qualquer irregularidade apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa. A indicação do local da infração mostrou-se suficiente para identificação da ocorrência e exercício da defesa administrativa, não tendo o recorrente demonstrado efetivo prejuízo decorrente das supostas omissões apontadas.

9.Aplica-se, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10.No tocante às notificações administrativas via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, igualmente não assiste razão ao recorrente.

11.Isso porque incumbia à parte autora demonstrar minimamente a alegada ausência de adesão ao sistema eletrônico, ônus probatório do qual não se desincumbiu. Ao contrário, o DETRAN/ES juntou aos autos comprovação de adesão do recorrente ao SNE, constante do ID 17583343, fl. 5, evidenciando a regularidade da cientificação eletrônica.

12.

Referida conclusão encontra respaldo na jurisprudência pátria consolidada sobre a matéria, vejamos:

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCESSO ÚNICO. NOTIFICAÇÕES REGULARES. OPTANTE DO SISTEMA NACIONAL ELETRÔNICO - SNE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso de Medida Cautelar, Nº 50061345920238219000, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 28-11-2023)

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. NO HISTÓRICO DO PROCEDIMENTO ESTÁ INFORMADA A EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E, NA SEQUÊNCIA, DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE, POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI FEDERAL 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Inominado, Nº 50100406220228210021, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 03-10-2023)

13.Além disso, o recorrente não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma de notificação adotada, tampouco demonstrou perda de prazo ou impedimento ao exercício do direito de defesa na esfera administrativa.

14.Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou vício apto a ensejar a nulidade do procedimento administrativo impugnado, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

16.CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA

Tese de julgamento:

1.

A recusa à submissão ao teste do etilômetro configura infração autônoma, de mera conduta, nos termos do art. 165-A do CTB, sendo desnecessária a oferta de exames alternativos, dupla recusa ou comprovação de embriaguez.

2.A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a decretação de nulidade do auto de infração ou do processo administrativo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

3.Compete à parte autora comprovar minimamente a alegada ausência de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, sobretudo quando o ente administrativo apresenta documentação demonstrando a regular adesão e cientificação eletrônica do administrado.

___________

Dispositivo relevante citado:

art 165-A do CTB; art. 373, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS - Recurso Inominado, Nº 50100406220228210021, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 03-10-2023; TJRS - Recurso de Medida Cautelar, Nº 50061345920238219000, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 28-11-2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)